Tribunal: STF
Processo: RE 1412712
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-17
Data de publicação: 2023-04-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CONTROVÉRSIA SOBRE COMPROVAÇÃO DE VALOR HISTÓRICO, AMBIENTAL, CULTURAL OU ARQUEOLÓGICO DA FLORESTA NACIONAL DE IBURA/SE. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



 



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal Regional Federal da Quinta Região:



    “AMBIENTAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. RUÍNAS DE EDIFICAÇÕES NA FLORESTA NACIONAL DE IBURA/SE. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO ‘IN DUBIO PRO NATURA’. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO VALOR HISTÓRICO, AMBIENTAL, CULTURAL OU ARQUEOLÓGICO. INSCRIÇÃO EM CADASTRO NACIONAL DE SÍTIOS ARQUEOLÓGICOS EM RAZÃO DE VESTÍGIOS DE OCUPAÇÃO INDÍGENAS, NÃO PELAS EDIFICAÇÕES. APELAÇÃO CÍVEL. REMESSA NECESSÁRIA. IMPROVIDAS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.



    1. Legitimidade da União para Ação Civil Pública com pedido de restauração de edificações situadas em Floresta Nacional do Ibura/SE, sob gestão do ICMBio, por ter competência comum para zelar pelos bens elencados nos seus artigos 23 e 216, inciso V, da CF, podendo haver, inclusive, necessidade de repasse de recursos financeiros para o ICMBio para cumprimento de eventual a obrigação. Ilegitimidade do IPHAN, com o qual concordou o autor da ação, porque não há até o momento nenhum processo de registro ou tombamento das edificações situadas na floresta Nacional do Ibura, nem manifestação do Conselho Consultivo do Patrimônio Cultural. 



    2. O valor histórico, cultural, ambiental e arqueológico de um bem deve ser comprovado por provas materiais e técnicas, não cabendo aplicar princípio ‘in dubio pro natura’, sendo que o Parecer Técnico 40/2008 do IPHAN e a manifestação da arquiteta do IPHAN não são suficientes para a comprovação do valor histórico, cultural, ambiental e arqueológico das ruínas, seja porque invade a atribuição administrativa Conselho Consultivo do Patrimônio Cultural, seja porque o próprio IPHAN em juízo desconsiderou as duas manifestações. 



    3. Embora a Flora da Floresta Nacional do Ibura/SE esteja registrada no Cadastro Nacional de Sítios Arqueológicos (CNSA), o valor arqueológico decorre da existência de vestígios de antigas ocupações indígenas, não pela existência de ruínas de edificações, objeto desta ação civil pública.



    4. Apelação e remessa necessária improvidas” (fl. 6, e-doc. 78).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 105).



    2. No recurso extraordinário, o recorrente afirma ter o Tribunal de origem contrariado o inc. XXXV do art. 5º e o § 1º do inc. V do art. 216 da Constituição da República.



    Alega que, “no caso dos autos, por se tratar de um bem cadastrado em âmbito nacional como sítio arqueológico, não vem ao caso o que ficou estampado no acórdão recorrido, no sentido de que ‘as ruínas das edificações na referida floresta nacional não foram objeto de registro tampouco de tombamento (...)’, por se tratar de local de inegável valor cultural na região onde está situado, a merecer a adoção dos mecanismos legais de proteção” (fl. 5, e-doc. 113).  



    Argumenta que “caberia ao Poder Judiciário, dentro de seu sentido de fazer valer o monopólio jurisdicional, compreender a importância de se proteger esse espaço, enquanto floresta nacional, ainda mais por se encontrar sob registo oficial desde 2007 em um órgão do Poder Executivo, em que se constitui o IPHAN, a título de ‘sítio arqueológico Ibura’, sendo essa atuação até preventiva, no controle dos impactos causados ao patrimônio cultural“ (fl. 6, e-doc. 113).  



    Assevera ser “possível se discutir, em sede judicial, a omissão do Poder Público em não preservar os seus bens através das medidas de proteção cultural ao seu alcance, podendo nesse último caso tanto o Ministério Público como qualquer cidadão tomar a iniciativa junto ao Poder Judiciário, o que significa cair por terra qualquer ilação de que a intervenção do Judiciário acarretaria algum tipo de ofensa ao princípio da separação dos Poderes” (fl. 9, e-doc. 113).



    Pede o conhecimento e provimento do presente recurso extraordinário (fl. 10, e-doc. 113).



    3. Em 14.12.2022, foi determinado o encaminhamento dos autos à Procuradoria-Geral da República, que emitiu parecer nos seguintes termos:



    “Direito Ambiental e Processual Civil. Recurso extraordinário. Ação Civil Pública. Suposta violação ao inciso XXXV do art. 5º e ao §1º do inc. V. do art. 216 da CF/88. 1. Eventual provimento recursal demandaria inviável reexame das provas dos autos. Incidência da Súmula 279/STF. 2. Pela negativa de seguimento ao recurso extraordinário” (e-doc. 186).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    4. Razão jurídica não assiste ao recorrente. 



    5. Na espécie vertente, o Tribunal de origem assentou:



    “Não há divergência dos fundamentos da sentença com as razões de apelação, ou mesmo com as alegações das contrarrazões e do parecer ministerial em segunda instância quanto ao fato de que, havendo valor histórico, cultural, ambiental ou arqueológico para essas ruínas, estão dentro da atribuição dos réus a restauração das edificações situadas na Floresta Nacional do Ibura. 



    O cerne deste processo, contudo, é saber se as ruínas de edificações situadas na Floresta Nacional de Ibura/SE têm ou não valor histórico, cultural, ambiental ou arqueológico. 



    Entendo que o Parecer Técnico 40/2008 do IPHAN e a manifestação da arquiteta do IPHAN Lauzanne Leão Ferreira (fl. 78 do inquérito civil) não são suficientes para a comprovação do valor histórico, cultural, ambiental e arqueológico das ruínas em questão. 



    As ruínas das edificações na referida floresta nacional não foram objeto de registro tampouco de tombamento, que são os mecanismos legais para atribuição de valor cultural. A área técnica do IPHAN, por mais competente e preparada, não tem atribuição para decidir conclusivamente sobre esse valor cultural. A atribuição, dentro da IPHAN, é do Conselho Consultivo do Patrimônio Cultural. 



    Ademais, a manifestação do IPHAN, no âmbito desta ação judicial, foi contrária ao posicionamento do órgão técnico, baseado em razões jurídicas sobre divisão de atribuição e competência administrativa, o que se revela consistente. Observe-se que o próprio autor da ação concordou com a exclusão do IPHAN, o que fragiliza a alegação de que a área técnica do IPHAN poderia comprovar o valor histórico e ambiental às ruínas. Pontue-se ainda que, mesmo concordando com a exclusão do IPHAN, o MPF continuou fazendo pedido de recuperação da ruína, mas condicionando à aprovação do projeto no IPHAN, o que se mostra um pouco contraditório. 



    O valor histórico, cultural, ambiental e arqueológico de um bem deve ser comprovado por provas materiais e técnicas, não cabendo aplicar princípio ‘in dubio pro natura’. Até porque, ao contrário do que sustentou o MPF, no sentido de que ao longo dos anos não foram realizados cuidados às edificações da floresta nacional, verifica-se, conforme asseverou o ICMBio em sua contestação, que o Instituto, desde que assumiu a gestão da unidade, vem promovendo a restauração de alguns prédios, como o da atual sede (prédio histórico restaurado em 2008), junto com três outros prédios menores (guarita, galpão, onde funcionava o almoxarifado, e a casa do pesquisador), tudo feito de acordo com sua capacidade orçamentária e a necessidade do serviço, fato este que não foi especificamente impugnado pelo MPF. 



    Por fim, embora a Flona do Ibura esteja registrada no Cadastro Nacional de Sítios Arqueológicos (CNSA), o IPHAN esclareceu que o valor arqueológico decorre dos vestígios de antigas ocupações indígenas, o que não corresponde a nenhuma das ruínas objeto da presente Ação Civil Pública” (fls. 3-4, e-doc. 78).



    6. O exame da pretensão do recorrente exigiria a análise da legislação infraconstitucional aplicável ao processo e do conjunto probatório constante dos autos, procedimento incabível em recurso extraordinário, como se tem na Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo: 



    “AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. PROTEÇÃO AO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E CULTURAL. TOMBAMENTO. ARIBUIÇÕES DO IEPHA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279 do STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.343.625-ED-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 3.12.2021).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRESERVAÇÃO DE PATRIMÔNIO HISTÓRICO MUNICIPAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS E DE LEGISLAÇÃO LOCAL. SÚMULAS 279 E 280 DO STF. DESPROVIMENTO. 1. É firme o entendimento deste Tribunal de que o Poder Judiciário pode, sem que fique configurada violação ao princípio da separação dos Poderes, determinar a implementação de políticas públicas em defesa de direitos fundamentais. 2. Para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, quanto à responsabilidade do proprietário e à forma de preservação e recuperação de imóvel tombado, seria necessário o reexame dos fatos e provas, além da legislação aplicável à espécie. Incidência das Súmulas 279 e 280 do STF. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista nos arts. 81, § 2º e 1.021, § 4º, do CPC” (ARE n. 1.063.092-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 1º.7.2019).  



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMÓVEL ONDE FUNCIONOU COLÉGIO. VALOR HISTÓRICO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 216 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO LOCAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 280/STF. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. A controvérsia, nos termos do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, bem como a reelaboração da moldura fática, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, principalmente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE n. 1.248.422-AgR-segundo, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 8.6.2020).  



    Nesse mesmo sentido, confiram-se as seguintes decisões monocráticas proferidas nos: ARE n. 1.403.250, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 6.10.2022; ARE n. 1.241.729, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 25.11.2019; e ARE n. 1.016.125, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 10.8.2017.  



    Confira-se também o parecer da Procuradoria-Geral da República:



    “O recurso extraordinário não merece seguimento. Eventual provimento recursal demandaria inviável reexame das provas dos autos, o que não se admite em sede de recurso extraordinário, atraindo-se a incidência da Súmula 279/STF, verbis : ‘Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário’. Inclusive, por esta mesma razão o recurso especial também não foi conhecido: 



    ‘[….] No caso, o Tribunal de origem considerou que as ruínas das edificações na Floresta Nacional do Ibura/SE não foram objeto de registro ou de tombamento, concluindo, em suma, pela não existência de vestígios de antigas ocupações indígenas, diante das provas dos autos. É dizer, embora a Floresta Nacional do Ibura/SE esteja registrada no Cadastro Nacional de Sítios Arqueológicos (CNSA), o IPHAN esclareceu que o valor arqueológico decorre da existência de vestígios de antigas ocupações indígenas, não pela existência de ruínas de edificações outras, objeto da ação civil pública (fl. 1.212). Apontou que o Parecer Técnico 40/2008 do IPHAN e a manifestação da arquiteta do IPHAN não seriam suficientes para a comprovação do valor histórico, cultural, ambiental e arqueológico das ruínas objeto dos autos. (fls. 1.211-1.212). Assim, o Tribunal de origem fundamentou o acórdão recorrido em manifestação técnica produzida pelo próprio IPHAN, afastando documentos técnicos anteriores do próprio órgão (Parecer Técnico 40/2008 do IPHAN e a manifestação da arquiteta do IPHAN). Verifica-se, portanto, que a pretensão recursal implicaria o revolvimento de provas periciais discutidas nos autos, o que atrai, portanto, a incidência do Enunciado Sumular n. 7/STJ.’ (f. 1219-220). 



    Pelo exposto, o Ministério Público Federal opina pela negativa de seguimento ao recurso extraordinário” (fls. 4-5, e-doc. 186).



    Nada há a prover quanto às alegações do recorrente.



    7. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de fevereiro de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora